Tribunal: TJSP
Processo: 1030810-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. POSSE. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS.
1. POSSE. Concurso Interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar CFS/2017. Mandado de segurança anteriormente impetrado que determinou a recontagem da pontuação do candidato, com o cômputo da questão anulada. O autor prosseguiu no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. POSSE. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS.
1. POSSE. Concurso Interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar CFS/2017. Mandado de segurança anteriormente impetrado que determinou a recontagem da pontuação do candidato, com o cômputo da questão anulada. O autor prosseguiu no certame, participou e concluiu o Curso de Formação de Sargentos, porém não pôde participar da solenidade de formatura, tomar posse no novo cargo e retornar à sua unidade de origem, permanecendo vinculado à Escola Superior de Sargentos. No writ, somente o representante da VUNESP estava no polo passivo, não havendo nenhuma autoridade da Polícia Militar, motivo pelo qual a decisão judicial transitada em julgado não podia produzir efeitos à Corporação. Novo ingresso em juízo, desta vez pela via ordinária, em face da Fazenda do Estado. Reconhecimento do direito à posse imediata do autor e possibilidade de retorno à sua unidade de origem (Campinas). Procedência do pedido.
2. DANOS MATERIAIS. Pretensão ao recebimento de diferenças salariais desde a data em que deveria ter sido promovido, abono fardamento e auxílio transferência. Descabimento. Imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Promoção tardia, determinada por decisão judicial, não enseja direito à percepção de vencimentos retroativos, salvo flagrante arbitrariedade (RE 724347/DF-RG - Tema 671/STF). Excepcionalidade ausente na hipótese.
3. DANO MORAL. Recusa à promoção a 3o Sargento por decisão arbitrária e abusiva da PMESP. Mero dissabor que, por si só, não caracteriza dano moral. Precedentes.
4. Manutenção da sentença de parcial procedência da demanda.
5. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030810-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
2
VOTO No 31.824
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030810-15.2019.8.26.0053
APELANTE/APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO/APELANTE: CARLOS ALBERTO DIAS JÚNIOR
Juiz de 1a instância: Emílio MIgliano Neto
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR.
CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. POSSE. DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS.
1. POSSE. Concurso Interno para o Curso de Formação de
Sargentos da Polícia Militar CFS/2017. Mandado de segurança
anteriormente impetrado que determinou a recontagem da
pontuação do candidato, com o cômputo da questão anulada.
O autor prosseguiu no certame, participou e concluiu o Curso
de Formação de Sargentos, porém não pôde participar da
solenidade de formatura, tomar posse no novo cargo e
retornar à sua unidade de origem, permanecendo vinculado à
Escola
Superior
de Sargentos. No writ, somente o
representante da VUNESP estava no polo passivo, não
havendo nenhuma autoridade da Polícia Militar, motivo pelo
qual a decisão judicial transitada em julgado não podia
produzir efeitos à Corporação. Novo ingresso em juízo, desta
vez pela via ordinária, em face da Fazenda do Estado.
Reconhecimento do direito à posse imediata do autor e
possibilidade de retorno à sua unidade de origem (Campinas).
Procedência do pedido.
2. DANOS MATERIAIS. Pretensão ao recebimento de
diferenças salariais desde a data em que deveria ter sido
promovido, abono fardamento e auxílio transferência.
Descabimento. Imprescindibilidade do efetivo exercício do
cargo. Promoção tardia, determinada por decisão judicial, não
enseja direito à percepção de vencimentos retroativos, salvo
flagrante arbitrariedade (RE 724347/DF-RG - Tema 671/STF).
Excepcionalidade ausente na hipótese.
3. DANO MORAL. Recusa à promoção a 3o Sargento por
decisão arbitrária e abusiva da PMESP. Mero dissabor que, por
si só, não caracteriza dano moral. Precedentes.
4. Manutenção da sentença de parcial procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
3
demanda.
5. Recursos não providos.
Trata-se de ação ajuizada por Carlos Alberto Dias Júnior em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando compelir a requerida à
promovê-lo à graduação de 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, em virtude da classificação obtida no Curso de Formação de
Sargentos ministrado pela VUNESP (Edital IDEC-15/23/1, por força de
decisão judicial, bem como indenização por danos materiais e morais.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, para
condenar a ré a adotar os procedimentos necessários e de direito, tendo
em vista o informe da VUNESP, no que tange a anulação da questão de no
45, em relação ao autor, com consequente gozo de todos os direitos
decorrentes da aprovação no concurso, dentre eles, promoção a 3o
Sargento PM, e demais pecuniários e estatutários, confirmando a tutela
concedida às fls. 145/146. Em razão da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de
Processo Civil (fls. 325/330)
Ambas as partes apelaram.
Sustenta a Fazenda do Estado, em síntese, impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
4
o Poder Judiciário avaliar o mérito administrativo das questões do
certame, inexistência de motivos que justifiquem a anulação da questão
apontada pelo autor e violação ao princípio da isonomia, pugnando pela
total improcedência da demanda (fls. 339/347).
O autor, por sua vez, alega que tem o direito de ser
compensado pelos danos morais sofridos por ter sido tolhido do direito
de participar da solenidade de formatura e transferido conforme escolha
de vaga, sendo obrigado a permanecer na Escola Superior de Sargentos
em razão de ter ajuizado ação. Aduz ainda que deve ser ressarcido pelo
não recebimento das benesses concedidas a todos que concluem o curso
e às diferenças salariais entre os dois cargos, desde a data em que deveria
ter sido promovido (fls. 358/365).
Ambas as partes apresentaram contrarrazões (fls. 354/357 e
370/380).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Depreende-se dos autos que o autor é policial militar e
inscreveu-se no CCE/16 Concurso Interno de Seleção para o Curso de
Formação de Sargentos - CFS/17 da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Submetido ao processo seletivo, não foi classificado para a próxima fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
5
em razão de não ter obtido o acerto mínimo (50%) de questões da
matéria de Conhecimentos Profissionais.
Inconformado com o resultado, impetrou mandado de
segurança (no 1008516-37.2017.8.26.0053) em face do Chefe da Comissão
Examinadora de Concursos, representado pelo Presidente da Fundação
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho - VUNESP, impugnando a questão no 45.
No writ, constatou-se que a referida questão ostentava duas
respostas corretas, motivo pelo qual foi determinado o cômputo da
pontuação correspondente e, em consequência, a recontagem dos pontos
do candidato, admitindo-se, se a nova contagem permitisse, o seu
prosseguimento nas demais fases do certame.
A VUNESP, que promoveu o concurso, adotou todas as
providências para cumprir a decisão judicial, inclusive comunicando à
Comissão que o impetrante deveria prosseguir nas demais etapas do
certame.
E assim foi feito e o candidato concluiu o Curso de Formação
de Sargentos. No entanto, ao contrário dos demais alunos, não conseguiu
participar da solenidade de formatura, nem tampouco tomar posse no
cargo de 3o Sargento e retornar à sua sede, localizada no Município de
Campinas, em virtude das normas internas da Polícia Militar (Boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
6
Geral PM no 116, de 25 de junho de 2015), que vedam qualquer ato
constitutivo ou declaratório decorrente da conclusão de curso na hipótese
de o interessado ter ingressado com demanda judicial.
Em sede de cumprimento de sentença no aludido mandamus
o autor não logrou êxito em mais nenhuma providência, mormente
porque nenhuma autoridade vinculada à Polícia Militar havia integrado a
lide e a VUNESP já havia tomado as providências que lhe cabiam.
Diante de tais circunstâncias, foi necessário novo ingresso em
juízo, desta vez pela via ordinária, em face da Fazenda do Estado,
postulando, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, a
promoção ao cargo de 3o Sargento PM e a possibilidade de retorno à sua
unidade de origem, até porque a Corporação mantinha o autor vinculado
à Escola Superior de Sargentos, localizada na Capital, bem como
indenização por danos materiais e morais.
Em primeiro lugar, muito embora a Fazenda do Estado não
tivesse participado do mandado de segurança anteriormente impetrado
pelo autor, não pode alegar o completo desconhecimento da discussão
judicial promovida pelo candidato. Isso porque a VUNESP, organizadora
do concurso, informou à Corporação que o autor estava habilitado para
participar das demais fases do certame e, com isso, a Polícia Militar
introduziu-o no Curso de Formação de Sargentos.
Todavia, não obstante a conclusão do curso com êxito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
7
autor não conseguiu se formar, tomar posse no novo cargo e retornar à
sua unidade de origem, onde havia escolhido vaga disponível.
Em virtude de toda a discussão empreendida no anterior
mandado de segurança, compreende-se que os argumentos lançados pela
Fazenda do Estado em suas razões de apelo não são hábeis a
descaracterizar o direito do autor, reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado.
Ora, constatado o vício da questão no 45 do concurso e
determinado o cômputo da pontuação correspondente, com a
recontagem dos pontos, o autor foi admitido para prosseguir nas demais
fases do certame. Além disso, como já asseverado, este participou e
concluiu com êxito o Curso de Formação de Sargentos, sob o crivo das
autoridades policiais.
Entretanto, a despeito da conclusão do curso, permanece o
autor vinculado à Escola Superior de Sargentos, estando impossibilitado
de retornar a Campinas, em razão da citada norma interna da Corporação.
Diante de todas essas circunstâncias, compreende-se que
agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao determinar, inclusive em sede de
tutela provisória (confirmada em segunda instância e posteriormente na r.
sentença), a imediata promoção do autor ao cargo de 3o Sargento,
permitindo o retorno à sua unidade de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
8
Com relação ao pedido de indenização por danos materiais
referentes às diferenças salariais desde a data em que deveria ter sido
promovido, ao abono fardamento e auxílio transferência, sem razão o
autor.
Sobre essa questão, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu,
em sede de repercussão geral, que apenas a arbitrariedade flagrante
justifica o deferimento de indenização ao servidor por investidura tardia,
conforme ementa a seguir transcrita:
“ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1.
Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo
público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a
indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em
momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2.
Recurso extraordinário provido.”
(RE no 724.347/DF-RG, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, j. 26.02.2015, DJe 13.05.2015).
Na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de
que os candidatos não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens
referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter
sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a
título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida
judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
9
cargo”. Precedentes: (1) EREsp 1117974/RS, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 19.12.2011; e (2) AgRg no REsp
1116148/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe
18.05.2016.
In casu, não há situação de arbitrariedade flagrante a
justificar o pagamento de indenização ao autor por não ter sido
promovido em momento anterior. Consigne-se que não se trata de
reintegração ao cargo, mas sim de promoção determinada por decisão
judicial, de modo que a remuneração só é devida a partir do efetivo
exercício da função, não se admitindo que a nomeação e posse por
decisão judicial implique em concessão de benefícios patrimoniais
retroativos.
Entendimento contrário implicaria em enriquecimento sem
causa do servidor, já que não houve a efetiva prestação do serviço, sendo
indevida qualquer indenização pelo tempo que aguardou a solução
judicial definitiva sobre a promoção em questão.
Por fim, também não se vislumbra o direito à indenização por
danos morais.
Como é cediço, o instituto do dano moral caracteriza-se por
dupla função: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima e
punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
10
outras palavras, o dano moral só encontra justificativa se o ato resulte em
dano ou tenha repercussão nas relações psíquicas e nos afetos de uma
pessoa.
Dessa forma, a não promoção do autor logo após a conclusão
do curso, apesar da inegável apreensão por ele suportada, não tem o
condão de caracterizar, por si só, o dano moral.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento no sentido de que “O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige” (STJ: REsp 898.005, Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, 4a Turma, J. 19.06.2007).
A respeito do tema em debate, vale transcrever trecho do
voto proferido pelo E. Desembargador Torres de Carvalho, da 10a Câmara
de Direito Público, quando do julgamento da Apelação no
1001198-51.2016.8.26.0695, em 05.06.2017:
“(...) Ainda que houvesse comprovação da falha administrativa, que
reitero inexistir, o dano moral há de decorrer de circunstâncias de
alguma gravidade, de algum relevo quanto à origem e quanto ao
resultado; como dizem alguns precedentes, o reconhecimento do dano
moral em pequenos dissabores, em pequenos inconvenientes, em
pequenos erros e problemas a que todos estamos sujeitos na vida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
11
sociedade, diminui a nobreza dessa conquista pelo qual o país aguardou
tempo.
O dano moral indenizável exige sofrimento, dor, constrangimento, abalo
psicológico; e das alegações do autor sequer se tem o dano moral como
notório ou incontroverso (art. 374 do CPC); por outro lado, ele não
logrou êxito em demonstra-lo. O aborrecimento, dissabor e desconforme
são evidentes, mas não decorrem de culpa do Estado, que bem
contornou a situação, nem são capazes de ensejar, por si só, a
condenação do ente público no pagamento de indenização por dano
moral. (...)”.
Nesse sentido já decidiu esta 12a Câmara de Direito Público,
ao julgar caso análogo:
“ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - Aprovação de candidato
para uma vaga de médico veterinário - Nomeação decorrente de decisão
judicial - Pretensão ao recebimento de todos os vencimentos a que faria
jus se tivesse trabalhado desde a publicação do resultado final do
concurso (mês de abril de 2004) até a nomeação (janeiro de 2013) -
Impossibilidade - Remuneração ou indenização, sem o correspondente
regular exercício do trabalho, não tem suporte jurídico-moral - Sentença
de improcedência mantida - Recurso de apelação desprovido.”
(AC no 0001508-84.2013.8.26.0176, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
09.08.2016).
E ainda, precedente de relatoria deste signatário, com a
participação dos E. Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson
Ferreira: Apelação Cível no 1000135-96.2018.8.26.0411, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
12
31.03.2020, votação unânime.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“APELAÇÃO - Soldado PM - Concurso interno para promoção a Cabo PM
- Decisão judicial, em autos externo, que determinou o prosseguimento
do candidato no certame - Pretensão ao recebimento de valores
anteriores considerando o cargo almejado e indenização por danos
morais Impossibilidade - 'Na hipótese de posse em cargo público
determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização,
sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante.' (Tese de repercussão geral
Tema 671, RE 724.347, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 26/02/2015) -
Situação dos autos que não evidencia arbitrariedade flagrante capaz de
ensejar reparação patrimonial - Danos morais não caracterizados -
Precedentes - Recurso não provido.”
(AC no 1001051-18.2016..8.26.0083, Relator: Rubens Rihl, 1a Câmara de
Direito Público, j. 18.06.2019);
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição e
participação em Concurso Interno de Seleção para o Curso de Formação
de Sargentos - I/14 por força de liminar concedida em mandado de
segurança impetrado pela Associação de Defesa dos Policiais Militares -
ADEPOM. Sentença concessiva naquele feito mantida por v. Acórdão
publicado em 16/04/15. Decisão administrativa publicada em 28/02/15,
que deixou de promover o autor à graduação de 3o Sargento em razão
de pendências judiciais. Resolução SSP-76 de 29/05/15 que garantiu a
promoção ao requerente, a contar de 30/01/15, não se verificando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
13
portanto, qualquer prejuízo financeiro. Frequência no citado curso
garantida em caráter precário, já que não preenchidos os requisitos
legais no ato da inscrição. Opção da administração pública em aguardar-
se o trânsito em julgado que não se configura desarrazoada, já que em
consonância com as disposições do artigo 14, §3o, da Lei 12.016/09. Não
configurada culpa ou falha administrativa a ensejar a indenização
pretendida. Inexistência de dano indenizável. Circunstância que pode ser
considerada mero dissabor e aborrecimento, porém não dá margem à
indenização. Precedentes deste E. Tribunal versando sobre o mesmo
tema. Sentença de procedência reformada. Honorários advocatícios e
recursais fixados. Recurso de apelação provido.”
(AC no 1000300-74.2017.8.26.0510, Relator: Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 09.04.2018);
“POLICIAL MILITAR - CONCURSO INTERNO DE SELEÇÃO PARA O CARGO
DE CABO DA POLÍCIA MILITAR (CCE/15, DO QPPM) - Suposta ausência de
quatro avaliações de desempenho (Edital DEC-11/12/15) - Avaliação no
segundo semestre de 2014 que ocorreu, conforme prova documental
exibida e a respeito da qual não houve impugnação da Fazenda Estadual
- Preenchimento do requisito temporal previsto no edital -
Reconhecimento administrativo - Nulidade do ato que culminou na
inabilitação do autor ao concurso de promoção à graduação de cabo PM
que se impõe, sendo de rigor a sua reintegração ao certame -
Pagamento de vencimentos retroativos e danos morais indevidos -
Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.”
(AC no 1002491-42.2016.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, 13a
Câmara de Direito Público, j. 25.04.2018).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a parcial procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030810-15.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31824
14
demanda, de modo que a r. sentença deve ser preservada em sua íntegra,
pois em consonância com os fundamentos ora esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento aos recursos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.